Tribunal: TJDFT
Processo: 0011385-85.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0011385-85.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA ARAUJO MELO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme se extrai dos autos, em Num 15349842 - Pág. 1 consta a informação do Distrito Federal no sentido de que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi paga. Junta documentos. A credora, por sua vez, em Num 15585306 - Pág. 1 esclarece já ter recebido o valor correspondente. Diante de tais circunstâncias, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução. Intime-se. Arquive-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator